Tribunal: STF
Processo: ARE 1433128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNICA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. PREVISÃO DA VANTAGEM TAMBÉM NA LEI LOCAL N. 24/90. SÚMULA N. 128 DO TJPE. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.



    1. Discute-se o direito de servidor público do Município de Afogados da Ingazeira à percepção de adicional por tempo de serviço (ATS), previsto no art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica Municipal e no art. 8º da Lei nº 24/90.



    2. Quando do julgamento da ADI 387736-3, a Corte Especial do TJPE considerou inconstitucional o dispositivo da Lei Orgânica, por flagrante violação ao art. 19, § 1º, IV, da Constituição do Estado de Pernambuco, que reserva privativamente ao Chefe do Poder Executivo a competência para iniciativa de lei concessiva de vantagens pecuniárias a servidores públicos.



    3. A despeito do reconhecimento da inconstitucionalidade formal do art. art. 93,§ 3º, III, da Lei Orgânica, o direito ao adicional por tempo de serviço permanece garantido aos servidores do Município de Afogados da Ingazeira por força da previsão do art. 8º da Lei Municipal nº 24/90.



    4. Bem se sabe que, após a Emenda Constitucional Estadual nº 16, publicada em 04 de junho de 1999, o plexo dos quinquênios teve fim em âmbito estadual. Contudo, conforme entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, aos servidores municipais é devido o adicional por tempo de serviço até que lei local revogue expressamente o benefício (Súmula nº 128, TJPE).



    5. Recurso de apelação desprovido e, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do NCPC, majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 19, 30, inciso I, 34, inciso VII, alínea “c”, 37, inciso XIV, 60, § 4º, inciso I, e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente